Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004101-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JAEDSON DOS SANTOS - CPF: 062.048.041-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JAEDSON DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004101-80.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JAEDSON DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de
JAEDSON DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
falta materialidade ao delito, pela ausência de laudo definitivo da substância apreendida;
ii)
a droga apreendida seria destinada ao consumo do paciente;
iii)
não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente pela sua primariedade, bem como diante da desproporcionalidade da cautelar com eventual resultado útil da ação penal; e
iv)
seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 160595668.

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, id. 161207173.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme id. 161485696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JAEDSON DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito em
23.11.2022
, em sede de audiência de custódia teve sua prisão convertida em prisão preventiva pela suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, consoante inteiro teor da denúncia:

“(...)

No dia 23 de novembro de 2022, por volta das 06h30min, em residência particular, localizada na Rua 28, s/n, Bairro Jardim Santa Rosa, Nova Olímpia/MT, o denunciado JAEDSON DOS SANTOS LIMA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiria, vendia, transportava, guardava e mantinha em depósito, substâncias entorpecentes,
consistentes em 16 (dezesseis) porções com massa bruta de 15,51 g de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção com massa bruta de 6,79 g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo preliminar n° 600.2.04.2022.012874-01 (ID. 105775410).

Segundo apurou-se, a equipe da polícia civil, durante a operação denominada “Boca Maldita”, obteve informação de que o denunciado JAEDSON DOS SANTOS LIMA, que estava sendo procurado para o cumprimento do mandado de prisão n° 1002643-38.2022.8.11.0008.01.0002-17, encontrava-se em uma residência localizada na Rua 28, Sn, Bairro Jardim Santa Rosa. Nesse viés, de posse dessas informações, a equipe policial logrou êxito em efetuar a prisão do denunciado no local indicado e apreender 16 (dezesseis) porções com massa bruta de 15,51 g de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção com massa bruta de 6,79 g de maconha, bem como uma munição cartucho calibre 36 intacta, celular, dichavador e a quantia de R$ 15 (quinze reais).

Diante disso, ao questionar a origem dos materiais o denunciado confessou que vende entorpecentes há aproximadamente 02 (dois) meses, e que havia adquirido a droga pela quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta) reais e vende cada porção por R$ 10 (dez) reais. ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência JAEDSON DOS SANTOS LIMA, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal no.11.343/2006 (...)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

É o relatório, fundamento e decido. Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que os flagrados de JAEDSON DOS SANTOS LIMA, pelo cometimento, em tese, da(s) infração(ões) penal(is) TRÁFICO DE DROGAS, tipificado(s) no(s) Art. 33 da LEI No 11.343/2006, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.

Isto posto, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos seus atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de JAEDSON DOS SANTOS LIMA, devidamente qualificado.

Pois bem, analisando os elementos constantes dos autos, atenta às peculiaridades do caso, De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá à prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Pois bem. É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial,
bem como pelo próprio acusado que, em sede inquisitiva, confirmou estar vendendo entorpecente há pelo menos dois meses.

Frise-se que instauração de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal. Tais motivos se demonstram suficientes para decretar a prisão preventiva da custodiada para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, o que faz emergir a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ainda, consigno que por se tratar de crime de repercussão que suscita clamor público, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais do flagranteado, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições pessoais que este possa ostentar (residência fixa, emprego).

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em consonância com o pedido ministerial. (III) Assim, com base no exposto, com fulcro no art. 310, inciso II c.c. arts. 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de JAEDSON DOS SANTOS LIMA em PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer a custodiada até ulterior decisão em contrário. (...)”

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

No tocante à tese negativa de autoria, é imperioso ressaltar que seu exame é incompatível com o
habeas corpus,
já que importa em dilação probatória, a qual é incompatível com o rito célere do
writ
.

Assim, para a decretação da prisão preventiva, basta a prova da materialidade delitiva e
indícios suficientes de autoria
, que, no caso em tela, encontram-se demonstrados, notadamente diante dos relatos colhidos perante a Autoridade Policial, pois o paciente
confessou estar vendendo droga há pelo menos dois meses.

Ademais, já fora denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, inclusive, a inicial acusatória já foi recebida, de forma que por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração, sendo o que basta para a constrição cautelar.

Prosseguindo, não se exige laudo toxicológico definitivo para a imposição de custódia cautelar, bastando a constatação preliminar, nos termos do artigo 50, § 1o, da Lei n. 11.343/2006 -
é suficiente
“para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito”.
(STJ, RHC 97.517/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018).

Na hipótese, a natureza nociva dos materiais (cocaína e maconha) encontram-se atestada no laudo de constatação preliminar n.
600.2.04.2022.012874-01,
nos autos na origem.

Por outro lado, a motivação acima exposta é idônea para acarretar a segregação cautelar, pois as circunstâncias fáticas do caso em análise são capazes de revelar a periculosidade do paciente e, consequentemente, o perigo que sua liberdade representa para a coletividade.

Além de o paciente estar diretamente
envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes,
d
estaco, ainda, sua contumácia delitiva
, pois em consulta ao sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – constata-se que possui processo executivo de pena, pelo crime de roubo, totalizando uma condenação de 9 (nove) anos e 04 (quatro) meses, no qual, cumpriu apenas 46%, inclusive, em
15/03/2023
, teve regressão de regime para o fechado, pelo cometimento de novo delito.

Se isso não bastasse, consoante registrou a denúncia, no momento da prisão em flagrante, foi dado cumprimento ao mandado de prisão n° 1002643-38.2022.8.11.0008.01.0002-17, pelo crime de tentativa de homicídio, o qual encontrava-pendente de cumprimento desde agosto/2022.

Assim, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023